Tribunal: TJDFT
Processo: 0731065-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo.

2. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que fosse na forma culposa, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste TJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.